Tribunal: TJBA
Processo: 8002509-67.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002509-67.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LEONILDO DE JESUS CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC. O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao deixar de aplicar o disposto na Lei nº 12.153/2009, sob o fundamento de que o valor da causa (R$ 20.000,00) atrairia o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e afastaria a condenação em verba sucumbencial. II. Questão em discussão Discute-se se o acórdão incorreu em omissão por não aplicar, de ofício, o regime processual dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante do valor da causa, mesmo sem provocação específica na apelação. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, conforme previsão do art. 1.022 do CPC/2015. No entanto, não se verifica qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos aclaratórios. A tese de aplicação da Lei nº 12.153/2009 foi levantada apenas nos embargos, configurando inovação recursal vedada. Além disso, a jurisprudência reconhece que a competência das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não é absoluta, sendo prorrogável por opção da parte autora, que pode legitimamente ajuizar a demanda no juízo comum, conforme reiterado pelo STJ. Ausente omissão ou contradição, não cabe rediscutir o mérito por via dos aclaratórios, tampouco utilizá-los como sucedâneo recursal. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco se configuram como sucedâneo recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC/2015. 2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, sendo inadmissível a introdução de tese jurídica não ventilada oportunamente na apelação. 3. A competência das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é relativa e prorrogável, não sendo obrigatória a aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009 quando a parte autora opta pela via do juízo comum. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27; Lei nº 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no AREsp 2302529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13/11/2023, DJe 17/11/2023; STJ - EDcl no AgInt no REsp 1933348/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Conv. TRF5), Primeira Turma, j. 28/03/2022, DJe 30/03/2022; TJ-SC - Agravo de Instrumento 5013610-09.2020.8.24.0000, Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 16/04/2024; TJ-BA - Apelação 8001648-34.2021.8.05.0063, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, pub. 20/05/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8002509-67.2024.8.05.0078, que figuram como parte recorrente ESTADO DA BAHIA e parte recorrida LEONILDO DE JESUS CARVALHO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o Acórdão-Embargado em todos os seus termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA